Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. E-RIDF. SNIPER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
I – A pesquisa de imóveis em nome da agravada-executada pode ser realizada diretamente pelo Banco-credor, sem intervenção do Judiciário, nos Cartórios de Registros de Imóveis do DF, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O pedido de pesquisa ao e-RIDF não procede.
II - Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud e Renajud, que já foram realizadas nos autos originários. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, e constatado que há pendência de consulta que pode ser realizada pelo credor, o pedido da pesquisa Sniper não procede.
III - A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
IV - Agravo de instrumento desprovido.